Tribunal: TJES
Processo: 5004814-98.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004814-98.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELLEN ROSADO DA SILVA
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL CLIPPER
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito meramente devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Defiro o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, verifica-se que o estimado gato da recorrente caiu de seu apartamento em área comum, de modo que, pelas regras mencionadas, a queda em questão, causa fundamental de todo o sofrimento consequente experimentado pela recorrente, seria decorrência de ato culposo seu, sem vontade de ação, diga-se, mas por falta de dever de vigilância, ainda que involuntária e plenamente desculpável.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que, a retenção do animal por maior período em espaço comum do condomínio seria uma ação de caráter afetuoso, mas não impositivo em relação aos responsáveis pela gestão do coletivo de moradores.

No que concerne ao pedido de dano moral, entendo que, para ser indenizável, deve representar lesão a direito da personalidade, caracterizada por sofrimento intenso, vexame, humilhação ou constrangimento que transcenda o mero aborrecimento cotidiano, o que não restou demonstrado no presente caso.

Nesse sentido, pertinente a lição do eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho:

"Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo da normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia (...), tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"
(Apelação Cível nº 821/95).

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no mesmo sentido:

"Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos"
(AgInt no REsp 1.795.421/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/05/2019).

Diante do exposto, a sentença recorrida merece ser mantida por seus próprios fundamentos, aplicando-se o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica"
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei nº 9.099/95, com exigibilidade suspensa em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)